Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0739064-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Agravada: Chelen Julien de Oliveira Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0711672-90.2017.8.07.0003. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 43169290. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator